Tribunal: STF
Processo: HC 218934
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jean Maicon Kruse, em favor de Fabiola dos Santos, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 751.085/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de Fabiola dos Santos, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    Depreende-se dos autos prisão em flagrante, convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de associação e tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação do decreto prisional. O eg. Tribunal de origem denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: 



    ‘HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR SEGREGAÇÃO DOMICILIAR - FILHOS MENORES DE 12 ANOS - HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A APLICAÇÃO DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA AO LADO DOS INFANTES E/OU QUE NÃO ESTEJAM RECEBENDO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PRÓPRIOS DA IDADE - PACIENTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO - ORDEM DENEGADA’ (fl. 68).



    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante sustenta a maternidade de criança menor de 12 anos a justificar o benefício da prisão domiciliar. 



    Requer, ao final, a imposição da prisão domiciliar ou aplicação das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. 



    A liminar foi indeferida às fls. 154-155. As informações foram prestadas às fls. 158-162. 



    O Ministério Público Federal, às fls. 164-173, manifestou-se pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 



    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RHC. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA. ARTS. 311 A 316 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. PACIENTE QUE INTEGRA GRUPO DELITIVO DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA EM OUTRO PROCESSO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, CASO CONTRÁRIO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM’ (fl. 164). “ (eDOC 17, p. 1-2)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. O ato coator foi publicado em 15.8.2022, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal. 



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar.



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016 e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Todavia, tenho que o entendimento acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, analisadas as peculiaridades de cada caso.



    A inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seus filhos, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    Transcrevo do decreto preventivo:



    “Insta registrar que, até a data de ontem, Fabíola estava cumprindo pena em regime fechado domiciliar, referente ao processo n. 0005877-70.2014.8.24.0038 que tramita na comarca de Joinville, consoante registrado na certidão do evento 10 dos autos, e o fundamento para substituição da prisão foi justamente o fato de a indicada ser mãe. 



    Contudo, os referidos dispositivos não podem ser aplicados em casos como o presente em que há reiteração criminosa e por estar justamente sendo presa em flagrante quando estava cumprindo pena e usufruindo do próprio benefício previsto no art. 318 do CPP. 



    Nesse caso, as circunstâncias que envolveram a prisão da indiciada, que mesmo em prisão domiciliar decorrente da maternidade, continuou na atividade do comércio ilícito de entorpecentes, além do seu envolvimento com o próprio companheiro acusado em processo semelhante e os demais investigados, apontam que a substituição da prisão como requerida não se mostra adequada e razoável no caso, pois há sinal de potencial risco para a vida das crianças pelas quais é responsável. Vale lembrar que um dos filhos da indicada, Hiago, estava no local quando aconteceu o flagrante realizado pelos policiais, motivo pelo qual cabe ao Juízo, nesse momento, preservar a vida e a saúde física e mental das crianças acima de qualquer direito da genitora. 



    Cabe destacar que o "estabelecimento" do qual Fabiola é proprietária, conforme ela própria reconheceu na audiência de custódia, é local de prostituição, portanto local completamente inadequado para uma criança estar. Desse modo, observo que a conduta da acusada vem colocando em risco a integridade física e psicológica dos filhos, expondo-os a ambientes completamente inadequados, como é o caso do prostíbulo.



    (…) Diante disso, a concessão de prisão domiciliar ou de medidas cautelares menos gravosas, não só permitiria o prosseguimento das atividades criminosas pela indiciada, mas também colidiria com os interesses dos menores, expondo-os, ainda mais, a ambiente degradante onde ocorrem as práticas delitivas. Cabe registrar que a própria indiciada Kauane é filha de Fabíola e, infelizmente, já se encontra envolvida nesse ambiente criminoso.“ (eDOC 9, p. 7-9) (grifo meu)



    In casu, a paciente já cumpria pena pelo mesmo delito em prisão domiciliar no momento do flagrante, além de sujeitar seus filhos à ambiência criminosa, de modo que as particularidades do caso concreto não autorizam a prisão domiciliar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente